Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, diante do modus operandi dos fatos supostamente praticados, que acarretou o óbito do cobrador do transporte coletivo.
2. O paciente somente foi localizado após o decreto de sua prisão preventiva, consoante se depreende da decisão que a decretou e da denúncia.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Ordem denegada.